Tribunal: TJES
Processo: 5002159-60.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002159-60.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
P
EDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº
5002159-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se, neste momento, de
AGRAVO INTERNO
manejado por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face da decisão monocrática que, nos autos de pedido de efeito suspensivo à apelação, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, aduz a agravante que os autos de infração que lastreiam as multas são nulos, tendo em vista que, além de genéricos, são inexigíveis, uma vez que não cabe ao Município condicionar a operação de telecomunicação à obtenção de licença ambiental, seja porque (i) a competência exclusiva para legislar sobre o tema é da União Federal, ou ainda porque (ii) a atividade não representa qualquer risco à saúde humana ou ao meio ambiente.

Contrarrazões no evento 3024053 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no evento 3656593, opinou pela manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.

Conforme consignado em momento pretérito, tratam os autos de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ele interposto em face da sentença proferida nos autos da
ação
ordinária
de nº 0006482-59.2020.8.08.0035, oportunidade na qual o magistrado singular rejeitou o pedido inicial.

A parte ora agravante sustenta existir probabilidade de provimento de seu recurso, porquanto os autos de infração que lastreiam as multas aplicadas pelo requerido são manifestamente nulos,
“tendo em vista que, além de serem genéricos, são inexigíveis, pois não cabe ao Município condicionar a operação de telecomunicação à obtenção de licença ambiental
seja porque (i) a competência exclusiva para legislar sobre o tema é da União Federal, ou ainda porque (ii) a atividade não representa qualquer risco à saúde humana ou ao meio ambiente”.

Dessa forma, requer, como dito antes, seja recebido o recurso também no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

Entretanto, após uma nova análise dos autos, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento antes externado.

Como de conhecimento, o atual CPC suprimiu do juízo
a quo
a competência para proceder o juízo de admissibilidade recursal, assim como para atribuir efeito suspensivo ao recurso.

Nessa linha, preenchendo uma lacuna do código processual anterior, o artigo 1.012, do CPC/15, dispõe que:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o

Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o

Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o

O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o

poderá ser
formulado por requerimento
dirigido ao:

I -
tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
º
Nas
hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Assim, a concessão do efeito suspensivo depende da alta probabilidade de êxito do recurso ou da comprovação simultânea do
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação) e do
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Na ação de origem, em breve síntese, a parte autora defende a ilegalidade da cobrança de multa por ausência de licenciamento ambiental de suas torres de telecomunicações (ERB) instaladas no Município de Vila Velha, ao argumento de que o Município carece de competência para legislar sobre a fiscalização de empresas de telecomunicações.

Ao rejeitar a pretensão inicial, o ilustre julgador singular, em suma, compreendeu que
“
o fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, da Carta da República”.

Pelo que denoto, os autos de infração lavrados em desfavor da ora requerente possuem como base legal o inciso LXVIII do art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2013, segundo o qual é infração administrativa
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental
ou em descumprimento de condicionantes e prazo ou em desacordo com a legislação e normas vigentes”.

Firmadas tais premissas, segundo a jurisprudência desta Corte,
“o
fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019).

Citado precedente, inclusive ao analisar situação fática semelhante, compreendeu pela higidez do auto de infração lavrado pelo Município de Serra em virtude da instalação de Estação Rádio-Base (ERB) em descompasso com as normas legais, inclusive no âmbito municipal.

Ademais, é de se registrar que a própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos,
in verbis:

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações
não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais
, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

A reforçar a manutenção do
decisum
ora agravado, cito, ainda, os seguintes precedentes pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. TAXA DE LICENCIAMENTO, FUNCIONAMENTO E RENOVAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. 1 - A existência ou não de competência Municipal para cobrança da Taxa ora impugnada teve a sua repercussão geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 776594, Rel. Luiz Fux, ainda pendente de decisão de mérito por aquela Corte. Todavia, não havendo, igualmente, determinação de sobrestamento dos processos que tratem do aludido tema, deve-se prosseguir com o seu julgamento; 2- Inexistência de bitributação na presente hipótese.
A instalação de Estações de Rádio Base é matéria complexa, que envolve tanto temas inerentes ao serviço de
telecomunicações
(atividade-fim), cuja competência para legislação é da
União
Federal (art. 22, IV, CRFB/88) quanto de Poder de Polícia Municipal, no tocante à fiscalização de uso e ocupação do solo urbano, sendo competente a edilidade para a edição de normas que versem sobre o interesse
local
bem como sobre o adequado ordenamento territorial (art. 30, I e VIII, CRFB/88), na esteira de entendimento clássico do STF sobre o tema.
Afasta-se, assim, a arguição de inconstitucionalidade na implantação do aludido tributo. Precedentes; 3- O apelante não apresenta nenhum elemento concreto de prova no sentido de que o valor da Taxa em questão seria desproporcional, notadamente em se considerando o impacto da instalação da ERB para a coletividade e o retorno financeiro da operação, afastando-se aqui, igualmente, a arguição de inconstitucionalidade trazida pelo ora recorrente; 4- Não se vislumbra, igualmente, qualquer desproporcionalidade de plano no estabelecimento de valores diferenciados para a aludida Taxa de acordo com a altura das torres de telefonia. Ao revés do apontado pela parte autora, é perfeitamente presumível o incremento na complexidade de fiscalização de Estação em razão de sua altura. Precedente desta Corte; 5- Sentença mantida, com majoração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15; 6- Recurso não provido.
(TJRJ; APL 0011141-36.2011.8.19.0063; Três Rios; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DORJ 19/08/2022; Pág. 535)

(...) 3. Sob o mesmo enfoque,
o pretório Excelso tem o entendimento que a licença concedida pela ANATEL não supre a necessidade da obtenção das licenças municipais, uma vez que a competência da
união
a respeito de serviços de
telecomunicações
não interfere com a competência municipal para dispor sobre uso e ocupação do solo
. 4. Hipótese em que o município de Fortaleza, através da gerente e coordenadora da seuma (secretaria municipal de urbanismo e meio ambiente), indeferiu em maio de 2016 a licença de operação requerida pela parte agravante com o fundamento de que o projeto não atendia o disposto no art. 7º da Lei nº. 8914/2004, o qual estabelecia distanciamento mínimo entre a antena e os imóveis confinantes. 5. Prosseguindo, verifica-se que a empresa agravante somente obteve aprovação da regularização da licença do município de Fortaleza e do certificado de conformidade do corpo de bombeiros em outubro e julho de 2018, respectivamente (fls. 133/135 e 138 destes autos). Isto é, após a prolação da decisão de origem (em março de 2018). 6. Em verdade, a referida matéria só foi suscitada em grau recursal, não submetida previamente ao crivo do juízo de origem, de modo que a incursão na análise desses aspectos supervenientes implicaria em supressão de instância e em ofensa ao preceito do duplo grau de jurisdição. 7. Registre-se, por oportuno, que nada impede que a parte agravante apresente e formule na instância de origem pedido de reconsideração do comando judicial vergastado. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
(TJCE; AI 0630278-29.2019.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; DJCE 16/10/2020; Pág. 61)

Assim, sem adentrar ao mérito do recurso de apelação que se avizinha, entendo pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão singular antes proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
P
EDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº
5002159-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – AUTO DE INFRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL – INSTALAÇÃO DE ERBs – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte,
“o
fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República”

(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019).

2.
Ademais, é de se registrar que a própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos.

3.
Assim, sem adentrar ao mérito do recurso de apelação que se avizinha, a decisão monocrática antes proferida deve ser mantida, porquanto ausentes os requisitos legais ao deferimento do pretendido efeito suspensivo ao recurso.

4.
Agravo interno conhecido mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.